Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-61.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-61.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE JUROS INCIDENTES NOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição do indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil

II-
Quanto a majoração dos honorários advocatícios entendo que devem ser mantidos, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração
.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800279-61.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BENEDITO MARIANO DE MORAIS
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado 01 (um) desconto indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, denominado de MORA CRED PESS, no valor de R$ 144,77 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Pedido de justiça gratuita e tutela antecipada deferida (ID 13019413).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 13019431), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Impugnação a contestação (ID 13019438).

Prolatada sentença (ID

13019462), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a nulidade do contrato; 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 3) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar da decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; 4) condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação apresentada pelo autor (ID 13019467), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) que o termo inicial da aplicação dos juros moratórios, referentes aos danos materiais se iniciem a partir da data do evento danoso; 2)

a majoração da condenação da parte apelada em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões do banco réu (ID 13019473).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800279-61.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a nulidade do contrato, condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda, condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, vejamos o que a sentença decidiu:

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S/A,
a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados na sua conta bancária registrados sob o título
MORA CRED PESS – DOCUMENTO Nº: 7000337
, devidamente corrigido pelo INPC-A desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal;

Assim, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição de indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.

Por fim, quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023